Tribunal: TJSP
Processo: 1006398-73.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE PAGAMENTO EM DOBRO DO VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE – Banco moveu duas ações de cobrança mesmo diante de ação anteriormente ajuizada para readequar os descontos dos empréstimos do autor ao limite de 35% dos seus vencimentos líquidos. Sentença de parcial procedência apenas para condenar o banco réu ao pagamento em dobro. Pretensão do

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE PAGAMENTO EM DOBRO DO VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE – Banco moveu duas ações de cobrança mesmo diante de ação anteriormente ajuizada para readequar os descontos dos empréstimos do autor ao limite de 35% dos seus vencimentos líquidos. Sentença de parcial procedência apenas para condenar o banco réu ao pagamento em dobro. Pretensão do autor de condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 50.000,00. DESCABIMENTO: Danos morais não caracterizados. Ausência de demonstração de que o autor apelante tenha suportado danos morais em razão dos fatos alegados. Meros aborrecimentos não são suficientes para produzir danos psicológicos de média ou de grande intensidade. Sentença mantida.

DANOS MATERIAIS – Pretensão do autor de ressarcimento da quantia de R$ 32.000,00 proveniente da desvalorização do seu imóvel vendido em razão do ajuizamento da ação de cobrança – INADMISSIBILIDADE: Ausência de prejuízo material – Frise-se que os documentos apresentados pelo autor não se prestam a comprovar a alegada desvalorização do bem. Cumpre esclarecer que somente os danos efetivamente comprovados são passíveis de ressarcimento (art. 402 e 403 do CC). Sentença mantida.

HONORÁRIOS CONTRATUAIS - Pretensão de ressarcimento das despesas com advogado. IMPOSSIBILIDADE: Não se pode vincular ao contrato de prestação de serviços advocatícios terceiro que dele não participou. A contratação é inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais do contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça. Sentença mantida.

DEVOLUÇÃO EM DOBRO - Pretensão do réu de afastamento da aplicação do disposto no artigo 940 do CC. Pretensão do autor de condenação do banco réu ao pagamento do valor cobrado indevidamente de R$242.841,14, em dobro. ADMISSIBILIDADE EM RELAÇÃO AO PEDIDO DO BANCO RÉU: Muito embora, no caso em questão, a má-fé do credor já tenha sido reconhecida nos processos nos 1011108-73.2018.8.26.0100 e 1011012-58.2018.8.26.0100 e tenha existido a cobrança indevida por via judicial, o banco réu não demandou por quantia já paga e também não pediu mais do que o devido, mas demandou por dívida não vencida, portanto não é o caso da aplicação do art. 940 do CC. Sentença reformada para afastar a aplicação do artigo 940 do CC.

RECURSO DO BANCO RÉU – TUTELA - Pretensão do banco apelante de revogação da tutela provisória, confirmada na r. sentença, que determinou que ele se abstivesse de cortar o cheque especial do autor. PREJUDICADA: Em contestação o banco réu afirmou que o limite do cheque especial com vencimento em 31.1.2019 foi renovado automaticamente para o dia 31 de janeiro de 2020, sem qualquer intervenção manual por conta da liminar concedida, que servia apenas para manter a renovação passada.

RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E O DO RÉU PROVIDO NA PARTE NÃO PREJUDICADA.